Tribunal: TJSP
Processo: 2193452-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada de prova. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos autores contra a estimativa de honorários apresentada pelo perito e indeferiu o pedido de substituição do profissional. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Art. 382, § 4o do CPC que trata do procedimento de produção antecipada de prova e admite recurso somente contra a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Produção antecipada de prova. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos autores contra a estimativa de honorários apresentada pelo perito e indeferiu o pedido de substituição do profissional. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Art. 382, § 4o do CPC que trata do procedimento de produção antecipada de prova e admite recurso somente contra a decisão que indeferir a produção de prova, não sendo esta a hipótese dos autos. Recurso não conhecido.